Tribunal: TJSP
Processo: 0005290-20.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
r de definir as faltas médias e leves e também as respectivas sanções. Exegese do art. 24, § 2o, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0005290-20.2020.8.26.0026; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Livramento condicional

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PORQUE AUSENTE O REQUISITO SUBJETIVO. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO SENTENCIADO, COM FALTAS GRAVES AINDA NÃO REABILITADAS. PRAZO PARA REABILITAÇÃO DAS FALTAS ESTENDIDO EM SENDO CADA FALTA SUPERVENIENTE COMETIDA ANTES DA REABILITAÇÃO DA FALTA ANTERIOR. EXEGESE DO ARTIGO 90, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO PADRÃO DA SECRETARIA DA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PORQUE AUSENTE O REQUISITO SUBJETIVO. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO SENTENCIADO, COM FALTAS GRAVES AINDA NÃO REABILITADAS. PRAZO PARA REABILITAÇÃO DAS FALTAS ESTENDIDO EM SENDO CADA FALTA SUPERVENIENTE COMETIDA ANTES DA REABILITAÇÃO DA FALTA ANTERIOR. EXEGESE DO ARTIGO 90, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO PADRÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Não se vislumbra inconstitucionalidade, formal ou material, do art. 90 "caput" e parágrafo único, da Resolução SAP no 144/2010, que, no caso de nova falta disciplinar durante o período de reabilitação, interrompe o lapso cumprido e implica na somatória do prazo da nova falta àquela da anterior, ressalvada a detração do já cumprido. Além de merecer maior reprovação o reeducando que em um curto período de tempo comete diversas faltas, mostrando não absorção e desrespeito pela terapêutica penal, trata-se de matéria afeta à competência legislativa concorrente (CF, art. 24, I), em que a União fixou normas gerais e limitou-se a definir as condutas que configuram falta grave (LEP, art. 49, caput), relegando aos Estados-membros a competência suplementar de definir as faltas médias e leves e também as respectivas sanções. Exegese do art. 24, § 2o, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005290-20.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante TIAGO
JUNIOR DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005290-20.2020.8.26.0026 -Voto no 007962
2
VOTO:
007962
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0005290-20.2020.8.26.0026
AGRAVANTE:
TIAGO JUNIOR DE SOUZA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
BAURU DEECRIM UR3
(execução no 0001092-19.2015.8.26.0509)

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.

LIVRAMENTO
CONDICIONAL INDEFERIDO PORQUE AUSENTE
O
REQUISITO
SUBJETIVO.
MAU
COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO
DO
SENTENCIADO, COM FALTAS GRAVES AINDA
NÃO
REABILITADAS.
PRAZO
PARA
REABILITAÇÃO DAS FALTAS ESTENDIDO EM
SENDO
CADA
FALTA
SUPERVENIENTE
COMETIDA ANTES DA REABILITAÇÃO DA
FALTA ANTERIOR. EXEGESE DO ARTIGO 90,
PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO
PADRÃO
DA
SECRETARIA
DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. ALEGAÇÃO
DE INCOSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Não se vislumbra inconstitucionalidade, formal
ou material, do art. 90 “caput” e parágrafo único,
da Resolução SAP no 144/2010, que, no caso de
nova falta disciplinar durante o período de
reabilitação, interrompe o lapso cumprido e
implica na somatória do prazo da nova falta
àquela da anterior, ressalvada a detração do já
cumprido. Além de merecer maior reprovação o
reeducando que em um curto período de tempo
comete diversas faltas, mostrando não absorção e
desrespeito pela terapêutica penal, trata-se de
matéria
afeta
à
competência
legislativa
concorrente (CF, art. 24, I), em que a União fixou
normas gerais e limitou-se a definir as condutas
que configuram falta grave (LEP, art. 49, caput),
relegando aos Estados-membros a competência
suplementar de definir as faltas médias e leves e
também as respectivas sanções. Exegese do art.
24, § 2o, da Constituição Federal. Precedentes. 2.
Agravo desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto por TIAGO JUNIOR DE SOUZA contra a respeitável decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005290-20.2020.8.26.0026 -Voto no 007962
3
indeferiu pedido seu de livramento condicional por ausência do requisito
subjetivo, dada a notícia de que ele ostenta mau comportamento carcerário (fl.
29).
Busca
a
concessão
do
benefício,
sustentando, em síntese, que sua conduta carcerária é “boa”, pois o artigo 90
“caput” e parágrafo único do RIP/SAP viola a individualização da pena e o
princípio da proporcionalidade ao prever a somatória dos prazos de
reabilitação de faltas graves cometidas quando ainda não reabilitada a anterior
(fls. 1/5).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 32/35), contando os autos ainda com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fl. 36) e respeitável parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso (fls. 50/54).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com
efeito,
o
reeducando
ostenta,
realmente, mau comportamento carcerário, sopesado que cometeu quatro faltas
disciplinares
sequenciais
(aos
30.11.2017,
13.04.2018,
08.06.2018
e
10.11.2018), três delas de natureza grave, ainda não reabilitadas as duas
últimas, porquanto, a teor do artigo 90 “caput” e parágrafo único, da Resolução
SAP no 144/2010, o cometimento de falta disciplinar quando ainda em período
de reabilitação implica a interrupção desta e a somatória dos lapsos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005290-20.2020.8.26.0026 -Voto no 007962
4
reabilitação das faltas, desde que descontado o período já cumprido
anteriormente. Assim, consideradas a interrupção, a gravidade das faltas e a
data da última delas, a reabilitação somente se dará aos 03.06.2021 (fl. 18).
E não socorre à defesa a arguição de
inconstitucionalidade, incidenter tantum, do artigo 90 “caput” e parágrafo único,
da Resolução SAP no 144/2010. Com efeito, não se vislumbra a
inconstitucionalidade,
formal
ou
material,
do
aludido
dispositivo
infraconstitucional, que estabelece a interrupção da reabilitação quando
cometida nova falta, bem como a somatória do novo lapso de reabilitação ao
anterior, ressalvada a detração do quanto já cumprido, porquanto o reeducando
que, ainda na reabilitação de falta anterior já comete a seguinte, merece maior
reprovação do que aquele que não o faz, até porque demonstra desrespeito e
não assimilação da terapêutica penal, de modo que natural a necessidade de
maior tempo em reabilitação, até por uma questão de proporcionalidade.
Ademais, trata-se de matéria afeta à
competência legislativa concorrente (CF, art. 24, I), em que a União fixou
normas gerais e definiu as condutas que configuram falta disciplinar de
natureza grave (LEP, art. 49, caput), relegando aos Estados-membros a
competência suplementar (CF, art. 24, § 2o) de definir as faltas disciplinares de
natureza média e leve, as respectivas sanções e, ainda, os requisitos para
reabilitação. Ademais, a previsão legal de um prazo e regras para a reabilitação
da falta disciplinar prestigia o tratamento isonômico das pessoas submetidas à
execução penal no Estado e evita decisões casuísticas e injustas. Como exposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005290-20.2020.8.26.0026 -Voto no 007962
5
nos motivos que inspiraram a criação e instituição do Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, “não é possível
administrar o sistema penitenciário sem a existência de normas procedimentais,
destinadas, acima de tudo, a padronizar o trabalho desenvolvido no âmbito das
unidades prisionais, de forma que não haja condutas diferentes para situações
análogas” (Resolução SAP no 144/2010). Nesse sentido, é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“(...) A reabilitação da falta grave está corretamente
prevista no Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais
do Estado de São Paulo por autorização expressa do artigo 47 da
Lei de Execução Penal: 'O poder disciplinar, na execução da pena
privativa
de
liberdade,
será
exercido
pela
autoridade
administrativa conforme as disposições regulamentares'. De
outro lado, não é adequado confundir a reabilitação da conduta
carcerária com uma espécie de preenchimento automático do
requisito subjetivo para os benefícios da execução penal: em se
tratando de questão disciplinar (e, portanto, administrativa), a
reabilitação se revela como baliza previamente estabelecida
para que a direção da unidade prisional possa emitir seus
atestados. Da mesma forma, mostra-se legítima a determinação
de, em caso de nova falta disciplinar, ser exigido novo tempo
para reabilitação a ser somado ao tempo fixado para a infração
anterior
(art.
90,
parágrafo
único,
do
RIPESP).
Essa
determinação se dá por observância ao princípio da
proporcionalidade e individualização da pena, já que aquele que
tem maior número de faltas graves evidencia que tem um
comportamento mais inadequado que aquele que cometeu
apenas uma e, consequentemente, deverá ser avaliado por maior
tempo, justificando-se assim a exigência da somatória dos
tempos de reabilitação, detraindo-se do total o tempo já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005290-20.2020.8.26.0026 -Voto no 007962
6
cumprido. Com base nesse entendimento é que se conclui que o
sentenciado realmente mantinha, no momento da formulação do
pleito e até a presente data uma má conduta carcerária e, ainda
que as faltas tenham sido cometidas em dias consecutivos, elas
não podem ser tidas como únicas. Ao contrário, devem ser
consideradas de forma individual e o ora agravante se submeter
às sanções aplicadas a cada uma delas.” (TJSP, Agravo em
execução penal no 0007029-96.2018.8.26.0996, Rel. Des.
Otávio de Almeida Toledo, j. 26.11.2018);
“Não se vislumbra a inconstitucionalidade dos arts.
89, III, e 90 da Resolução SAP n. 144/2010, que estabeleceram,
respectivamente, o prazo de 01 ano para a reabilitação da falta
disciplinar de natureza grave, e a interrupção do prazo de
reabilitação, em caso de reincidência, por se tratar de exercício
de competência legislativa atribuída aos Estados pela própria
Constituição Federal, em seu art. 24, I, em virtude da ausência de
regulamentação específica sobre o tema.” (TJSP, Agravo em
execução penal no 7002879-45.2015.8.26.0482, Rel. Des.
Grassi Neto, j. em 28.04.2016)
Correta, pois, a r. decisão do MM juízo “a
quo”, que indeferiu o livramento condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora